Tribunal: TJMT
Processo: 0043432-75.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0043432-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.859.971-90 (APELADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 939.213.819-91 (ADVOGADO), COTRIM DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 15.010.275/0001-83 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), DAIENE CRISTINA DUARTE - CPF: 009.972.581-95 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 03.070.443/0001-47 (APELANTE), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCAQAO - IVE (APELANTE), COTRIM DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 15.010.275/0001-83 (APELADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCAQAO - IVE (APELADO), OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 03.070.443/0001-47 (APELADO), ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.859.971-90 (APELANTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 0043432-75.2014.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Cotrim Dias e Cia Ltda. – ME e
Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda.

Apelado
: Alexandre Pereira da Silva

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSTRUTORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROVAS ROBUSTAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

No caso, não há como afastar a legitimidade das empresas rés para figurar no polo passivo da demanda e nem a sua responsabilidade solidária na hipótese de eventual condenação, nos termos do art. 7ª, parágrafo único, do CDC.

Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do defeito da fossa séptica da unidade residencial, fazendo com que houve retorno de dejetos para o seu interior, não se tratando de mero aborrecimento, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 0043432-75.2014.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Cotrim Dias e Cia Ltda. – ME e Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda.

Apelado
: Alexandre Pereira da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação

interpostos
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral movida por Alexandre Pereira da Silva contra a Cotrim Dias e Cia Ltda. – ME e Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda.,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar as empresas rés ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
.

Inconformada,
a
Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda.
argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que apenas vendeu o loteamento, sendo a empresa Cotrim Dias e Cia Ltda. – ME responsável pela construção do imóvel. No mérito, sustenta que o enchimento da fossa séptica se deu por mau uso do proprietário, inexistindo ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Defende a inexistência de responsabilidade solidária na espécie.
Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pugna pela minoração do valor arbitrado pelo dano extrapatrimonial.

Já a
Cotrim Dias e Cia Ltda. – ME
recorre sustentando que apenas executou o projeto de responsabilidade da empresa Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda., de modo que não praticou qualquer ato ilícito para ser condenado pelo dano extrapatrimonial. Alega a ausência de responsabilidade solidária no caso vertente. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pugna pela minoração do valor arbitrado pelo dano extrapatrimonial.

O apelado Alexandre Pereira da Silva apresentou contrarrazões (id. 97676449 a id. 97676451), pugnando pelo desprovimento dos recursos, bem como pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Cotrim Dias e Cia Ltda. – ME também apresentou contrarrazões (id. 97676452 e id. 97676453), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pela Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 0043432-75.2014.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Cotrim Dias e Cia Ltda. – ME e Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda.

Apelado
: Alexandre Pereira da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Alexandre Pereira da Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral movida em desfavor da Cotrim Dias e Cia Ltda. – ME e Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda., aduzindo que, em 28.09.2011, adquiriu junto as empresas rés um imóvel residencial no empreendimento denominado ‘Residencial Brasil 21’, tendo recebido as chaves em janeiro de 2012, contudo, após aproximadamente 01 (um) mês depois de sua entrada no bem, observou a existência de diversos vícios de construção, dentre eles um defeito na fossa séptica que foi construída de forma errada, por ser menor que o recomendado, fazendo com que houvesse retorno de dejetos para a residência, causando odor fétido e insuportável, conforme reconhecido pelas referidas empresas ao firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público, ante a existência do mesmo problema em diversas outras casas, de modo que abriu um chamado de assistência técnica junto as construtoras a fim de solucionar o problema, o que não ocorreu, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
sob o fundamento de que o laudo pericial judicial apurou que a fossa séptica apresentou vícios de construção que envolve atividades de ambas as rés, nos termos do TAC firmado com o
Parquet
, caracterizando ato ilícito passível de indenização, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-as ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 97676038 e id. 97676039).

Irresignada, a Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda. argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que apenas vendeu o loteamento, sendo a empresa Cotrim Dias e Cia Ltda. – ME responsável pela construção do imóvel.

No mérito, sustenta que o enchimento da fossa séptica se deu por mau uso do proprietário, inexistindo ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Defende a inexistência de responsabilidade solidária na espécie. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pugna pela minoração do valor arbitrado pelo dano extrapatrimonial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto pela Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda. não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, observo que o d. magistrado julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e moral, sob o fundamento
de que o laudo pericial judicial apurou que a fossa séptica apresentou vícios de construção que envolve atividades de ambas as rés, nos termos do TAC firmado com o
Parquet
, caracterizando ato ilícito passível de indenização, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil
, senão vejamos,
verbis
:

“
Observa-se, no entanto, que a fossa séptica apresentou vícios de construção que envolve atividades de ambas a rés, conforme apurado no laudo pericial, em especial nas respostas aos quesitos, o que acabou por anular a sua finalidade de solução provisória para o problema da destinação do esgoto até que as obras públicas de infraestrutura, ou seja, até que a rede de esgoto fosse implantada no bairro e nas proximidades da casa do autor
.

De acordo com o perito judicial “o efluente tratado na fossa séptica deveria infiltrar no solo e está ocorrendo o inverso pelas características do solo” e a construção de outra fossa não resolveria o problema, “já que o fator principal de infiltração é na quadra em que se localiza o imóvel”, de modo que a construtora “deverá proporcionar drenos mais eficientes na rua para o escoamento das águas de chuvas que saturam o solo” (fl. 520), afirmando tratar-se de vício “oculto” e de “natureza construtiva” (fl. 525), ao contrário do sustentado pela empresa demandada
.

Como se vê, de nada adiantaria reparos ou construção de nova fossa séptica, nem poderia o autor evitar os danos demonstrados nas fotografias juntadas com a petição inicial apenas por meio de esvaziamento periódico da fossa em época de chuva.

[...]

Quanto aos danos morais, derivados, também, da má qualidade da construção da fossa séptica e da mal executada drenagem do solo do loteamento, notadamente na quadra do imóvel da parte autora, nenhuma é a dúvida acerca do seu cabimento no caso em apreço, uma vez que o retorno para dentro de casa dos dejetos que deveriam ser tratados na fossa para, em seguida, infiltrar o solo, termina por ocasionar desconforto e aborrecimento que em muito supera o suportável, pois traz consigo o mau cheiro e o risco de doenças, que alcança a esfera da ofensa moral e da dignidade, gerando sentimentos de frustração, constrangimento, angústia, sofrimento e que, por isso, necessitam reparação e compensação à parte ofendida pelo ilícito praticado
.”
(id. 97676039 – negritei)

Entretanto, a apelante Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda. em suas razões recursais, se limitou a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na contestação (id. 97675963 e id. 97675964), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que a recorrente Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda. não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões da apelante Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda., porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo condutor no feito no
decisum
, qual seja, de
que o laudo pericial judicial apurou que a fossa séptica apresentou vícios de construção que envolve atividades de ambas as rés, nos termos do TAC firmado com o
Parquet
, caracterizando ato ilícito passível de indenização, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“
BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 1046831-85.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp n. 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda., negando-lhe seguimento.

Superada essa questão, a Cotrim Dias e Cia Ltda. – ME recorre sustentando que apenas executou o projeto de responsabilidade da empresa Oeste Forma para Concreto e Construção Civil Ltda., de modo que não praticou qualquer ato ilícito para ser condenado pelo dano extrapatrimonial.

Alega a ausência de responsabilidade solidária no caso vertente. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pugna pela minoração do valor arbitrado pelo dano extrapatrimonial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

De início, destaco ser incontroversa a condenação das empresas rés ao pagamento de indenização por dano moral, mormente por inexistir qualquer inconformismo nesse sentido.

Dito isso,
in casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, resta incontroverso, consoante reconhecido pelo MM. Juiz na r. sentença, que o laudo pericial judicial apurou que a fossa séptica apresentou vícios de construção que envolve atividades de ambas as rés (id. 97676002), nos termos do TAC firmado com o
Parquet
, daí a solidariedade de ambas, caracterizando ato ilícito passível de indenização, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

À vista disso,
atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição
.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E PREJUDICIAL MÉRITO – PRAZO PRESCRICIONAL – REJEITADAS – VICIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MORAL DEVIDO
– HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

“Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.” (STJ, AgInt no REsp 1863245/SP)

Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do corte no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC..”
(TJMT, RAC n. 1004113-44.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.02.2021 – negritei).

Com efeito, dentre as medidas mais ilustres do CDC está à previsão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, contida de forma geral no seu art. 7º, parágrafo único.

Assim, quando houver mais de um colaborador ao dano, todos juntos responderão solidariamente pela reparação do mesmo, razão pela qual sendo tal responsabilidade de natureza objetiva, não se faz necessária à presença do elemento culpa para que se configure o dever de indenizar, com exceção aos profissionais liberais cuja responsabilidade é de natureza subjetiva.

Destarte, a responsabilidade pelas relações consumeristas abrange tanto os fatos do produto e do serviço como também os vícios do produto e do serviço, restando evidente tanto a legitimidade passiva quanto a responsabilidade solidárias das empresas rés na hipótese de eventual condenação. Outro não é o entendimento desse Tribunal em casos análogos,
verbis
:

“RECURSOS – APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE DA IMOBILIÁRIA – PRELIMINAR AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – INEXISTÊNCIA – VALOR ENTREGUE PARA AMORTIZAÇAO DO IMOVEL – CONTRATO AFIRMADO PELA CEF – ALUGUERES – ATRASO DA OBRA – NECESSIDADE DE COMPOR OS DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUEBRA DE CONTRATO – ASPECTOS EXTRAORDINÁRIOS – CONFIGURAÇÃO – VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO. Recursos conhecidos, desprovidos das requeridas, provido parcialmente da autora.
1. Dentre as medidas mais ilustres do Código de Defesa do Consumidor está à previsão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, contida de forma geral no art. 7º, parágrafo único, do CDC. Se a imobiliária, representando também à incorporadora, quando entabulou o contrato, recebeu a entrada e deu quitação, não há como alforria-la de responder solidariamente com a ação de indenização proposta em face do inadimplemento contratual ocorrido
. [...]”
(RAC n. 9.739/2018, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04.04.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATUAÇÃO DE AMBAS AS CONSTRUTORAS NO CICLO DE PRODUÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Configurada a relação de consumo e a atuação de ambas as construtoras no processo de produção dos imóveis, as duas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que visa o ressarcimento por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual
.”
(RAC n. 2.474/2018, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.08.2018 – negritei)

Logo, a r. sentença deve ser mantida no tocante a responsabilidade solidária das empresas rés, na hipótese de eventual condenação da Imobiliária Paiaguás Ltda. no pleito indenizatório formulado pela autora.

Por conseguinte, entendo que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao acolher o pedido de indenização por dano moral, pois, resta patente a responsabilidade civil solidária das construtoras rés pelo defeito apresentado na unidade residencial do autor, de modo que a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO PELO AUTOR – DESERÇÃO –
DEFEITO EM IMÓVEL – PERÍCIA QUE ATESTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
– HONORÁRIOS RECIPROCOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o conhecimento do recurso quando não efetuado o pagamento do preparo recursal.

“
Comprovado que o imóvel padece de vícios de construção, os responsáveis por ela devem arcar com os danos materiais e morais sofridos pela parte contratante, sendo certo que os defeitos estruturais no imóvel novo, que impedem a sua utilização, ultrapassam os meros aborrecimentos
.” (TJ-MG - AC: 10210150088644001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
”.
(RAC n. 1004124-73.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.11.2020 – negritei)

Destarte, restando incontroverso nos autos, repiso, que o imóvel em questão padece de vício de construção, cuja responsabilidade é das construtoras rés, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pelas empresas rés, ora apeladas, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil das empresas rés.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade das empresas rés frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/autor, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na r. sentença cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica das ofensoras.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição das empresas rés, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, em razão de ter entregue a unidade residencial à consumidora com vício de construção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante da Cotrim Dias & Cia Ltda., majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022